Tribunal: TCU
Processo: 009.193/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social  INSS.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social em benefício de Regina Celia de Oliveira Dantas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, com o art. 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno e com a Súmula 106: 9.1. Considerar ilegal e recusar registro do ato de aposentadoria de Regina Celia de Oliveira Dantas do quadro de pessoal do Instituto Nacional do Seguro Social; 9.2. Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 9.2.1. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato examinado, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal; 9.2.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.2.3. promova a exclusão, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, da rubrica apontada em face de manifesta ilegalidade; e 9.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente do julgamento deste Tribunal; e 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência desta deliberação pelo Instituto Nacional do Seguro Social.